Tribunal: TJMT
Processo: 0001613-76.2019.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
RECORRIDO: HELIO HENRIQUE TEODORO VARGA
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração (ID 49689479), propostos por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, em face do despacho de ID 48234499, que determinou o recolhimento, em dobro, do valor devido das custas, sob pena de deserção.
A Embargante aduz, em síntese, que há omissão no despacho uma vez que: “(...). A Embargante interpôs Recurso Especial no ID 47506450 utilizando exclusivamente a ferramenta de texto do sistema PJE 2o grau, uma vez que sua procuradora estava – e ainda está – impossibilitada de anexar qualquer arquivo às suas manifestações devido a um erro interno do sistema PJE. Tal situação foi informada por meio da manifestação imediatamente posterior, do ID 47576468, oportunidade na qual a procuradora informou ter aberto chamado via SDM para corrigir o erro, e solicitando a reabertura do prazo para interposição de Recurso Especial ou a concessão de prazo para juntada dos anexos mencionados, quais sejam: o recurso em formato PDF, a Portaria no 1555/2019 do TJMT, a comprovação do preparo recursal, e a íntegra do precedente invocado nas razões recursais, sob pena de prejuízos irreparáveis ao exercício da ampla defesa.
Destarte, a Embargante não deixou de efetuar o recolhimento do preparo recursal, apenas está impossibilitada de anexá-lo aos autos. Veja-se a guia gerada e a data do pagamento, anterior à interposição do recurso (...)”.
Requer o recebimento e processamento dos presentes embargos de declaração, para sanar a omissão a fim de que haja o pronunciamento expresso quanto aos fatos alegados e pedidos formulados na manifestação do ID 47576468.
No ID 48234499 o Embargante ora Recorrente foi intimado para recolher em dobro, o valor devido das custas, sob pena de deserção.
Em seguida foram opostos estes Embargos de Declaração.
Após, foi determinado no ID 50247012, que o Departamento de Informática se manifestassem em relação: “ao SDM enviado no dia 24/06/2020, pela procuradora do Recorrente onde informa a sua impossibilidade de anexar peças ao PJE, conforme petições de Ids 47576468 e 49689479”.
Foram prestadas informações no ID 53908483/53908484, nos seguintes termos: “(...). Desse modo, conforme relatado pela área técnica responsável pelo PJe, não possível constatar indisponibilidade do sistema, havendo parecer inconclusivo sobre a inconsistência relatada pela douta advogada. Assim, prestada a informação devida, encaminhe-se este expediente ao Departamento da Secretaria Judicial da Vice-Presidência”.
Ato contínuo houve manifestação dos procuradores da parte embargante o qual ratificaram os pedidos formulados no ID 47576468: (a) reabertura do prazo para interposição do Recurso Especial, com a juntada dos documentos faltantes, uma vez que o protocolo e anexo de documentos no sistema PJE 2o grau voltou a funcionar normalmente.
Recurso tempestade (ID 49997464)
Contrarrazões (ID 56666496)
É o relatório. Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, I, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Diante do relatório apresentado o Embargante alega em resumo na época da apresentação destes Embargos que estava impossibilitado de anexar qualquer arquivo às suas manifestações devido a um erro interno do sistema PJE.
Após, na petição de ID 47576468, ratificaram os pedidos formulados no ID 47576468 e requer a reabertura do prazo para interposição do Recurso Especial, com a juntada dos documentos faltantes, uma vez que o protocolo e anexo de documentos no sistema PJE 2o grau voltou a funcionar normalmente.
Após, foi determinado no ID 50247012, que o Departamento de Informática se manifestassem em relação: “ao SDM enviado no dia 24/06/2020, pela procuradora do Recorrente onde informa a sua impossibilidade de anexar peças ao PJE, conforme petições de Ids 47576468 e 49689479”.
Foram prestadas informações no ID 53908483/53908484, nos seguintes termos: “(...). Desse modo, conforme relatado pela área técnica responsável pelo PJe, não possível constatar indisponibilidade do sistema, havendo parecer inconclusivo sobre a inconsistência relatada pela douta advogada. Assim, prestada a informação devida, encaminhe-se este expediente ao Departamento da Secretaria Judicial da Vice-Presidência”.
Pois bem, depois de todo imbróglio ocorrido nestes autos quando da interposição do Recurso Especial de ID 47506450, tem-se que razão assiste a Embargante, para que não seja recolhida as custas em dobro conforme determinado no ID 48234499, isto porquê o Departamento de Informática concluiu que “havendo parecer inconclusivo sobre a inconsistência relatada pela douta advogada”.
Desse modo, acolho os presentes aclaratórios para tornar sem efeito a decisão de ID 48234499.
Defiro o pedido de reabertura de prazo para a juntada de peças que instruem o Recurso Especial.
A Secretaria Auxiliar da Vice-presidência para o regular tramite processual.
Após, sejam conclusos os autos para a realização do regular juízo de admissibilidade do recurso especial.
Cuiabá/MT, 09 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x